Tribunal: TJBA
Processo: 8011302-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011302-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (SUBMETRALHADORA) COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO E SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL
.

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO.
PACIENTE PRESO A NOVO TÍTULO JUDICIAL
.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA N
A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
POSSÍVEL MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINO
S
A.
ORDEM PÚBLICA
COMPROMETIDA.
NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DELITO
PRATICADO EM
PEQUENA CIDADE COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL
.
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
IN
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

CO
NSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Incomportável a insurgência contra o flagrante, pois agora o encarceramento do Paciente passa a ser decorrente de novo título judicial, qual seja, a prisão preventiva, restando superada qualquer ilegalidade que possivelmente existisse na primeira constrição, conforme entendimento consolidado da Corte Superior.

In casu
, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante da gravidade da conduta, tratando-se de crime hediondo, e do fato de o acusado possivelmente fazer parte de facção criminosa, sendo flagrado na posse de uma arma submetralhadora, com sinal de identificação raspada e munições de uso proibido, fato que teve grande repercussão na pequena cidade de Mata de São João, o que denota a gravidade concreta da conduta, circunstância indicativa de um maior desvalor do ato em tese perpetrado, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do paciente,

inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
53
940-20.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Paciente,

DOMINGOS TEXEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração, para rejeitar a preliminar e, no mérito,

DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.